Tribunal: TJES
Processo: 0000344-71.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Grave
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-71.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON DALLA BERNARDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000344-71.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON DALLA BERNARDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FLOR SANTOS - ES13779

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o réu pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), decorrente de agressão perpetrada contra a vítima em vaga de garagem de edifício residencial.

O Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina julgou procedente a denúncia, condenando o réu às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 2 meses e 7 dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, com imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A defesa interpôs apelação criminal, arguindo preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de falhas técnicas em gravações audiovisuais, e por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteou a absolvição por legítima defesa de terceiro e ausência de provas, a desclassificação da lesão grave para lesão leve, a exclusão da indenização, redimensionamento das penas, substituição por restritivas de direitos e fixação de regime mais benéfico.

O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) saber se estão presentes os elementos para a condenação pelos crimes imputados, bem como para a fixação de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares foram rejeitadas. Quanto à suposta nulidade por cerceamento de defesa, constatou-se que as falhas nas mídias atingiram apenas o vídeo, mantendo-se o áudio compreensível e íntegro. A defesa acompanhou os atos e não demonstrou prejuízo concreto, o que afasta a nulidade (art. 563 do CPP).

A alegação de ausência de fundamentação também foi afastada, pois a sentença expôs adequadamente os elementos probatórios utilizados na formação do convencimento, com destaque para os depoimentos das testemunhas, laudo pericial e demais provas dos autos. A exigência de transcrição literal de trechos de mídia não encontra respaldo legal.

No mérito, a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas por testemunhos consistentes e laudo pericial que atestou a lesão timpânica e incapacidade por mais de trinta dias, caracterizando lesão grave (art. 129, §1º, I, do CP). A alegação de legítima defesa de terceiro foi afastada diante da ausência de perigo atual ou iminente. Os testemunhos também confirmaram as ameaças graves proferidas pelo réu.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com análise das circunstâncias judiciais nos moldes do art. 59 do Código Penal. No entanto, quanto à fixação da indenização por danos morais, constatou-se ausência de pedido expresso e de indicação de valor na denúncia, configurando afronta ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento: "Não se configura nulidade por cerceamento de defesa quando o conteúdo probatório é plenamente audível, sem prejuízo efetivo à atuação da defesa técnica. A condenação à reparação de danos morais na sentença penal requer pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 59; art. 68; art. 69; art. 129, §1º, I; art. 147

Código de Processo Penal: art. 563; art. 387, IV

Constituição Federal: art. 5º, LIV; art. 93, IX

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1.952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.11.2021

STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025

STJ, AgRg no REsp 2172749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025, DJEN 07.05.2025

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Wellington Dalla Bernardina contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave, nos termos do artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, e de ameaça, previsto no artigo 147 do mesmo diploma legal, ambos em concurso material, conforme o artigo 69 do Código Penal.

As penas fixadas foram de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 2 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto, com imposição adicional de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Nas razões recursais, a Defesa argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que as mídias audiovisuais que registraram os depoimentos das testemunhas Jair Dalla Bernardina e Leci de Souza Oliveira apresentaram falhas técnicas, especificamente na parte visual, comprometendo a plena compreensão dos elementos probatórios.

Sustenta que tal vício prejudicou o exercício da ampla defesa e do contraditório, requerendo, por consequência, o reconhecimento da nulidade da sentença com a remessa dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Ainda em sede preliminar, aponta ausência de fundamentação da sentença, por suposta omissão quanto à análise de provas e por não indicar, de forma precisa, os trechos de mídia em que teriam ocorrido as ameaças imputadas ao réu, violando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No mérito, requer a absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal grave, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa de terceiro, bem como por ausência de prova suficiente para o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Em relação ao delito de ameaça, alega ausência de elementos concretos capazes de evidenciar a real intenção de intimidar a vítima.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da lesão corporal grave para a forma leve, com consequente redimensionamento da pena aplicada.

Requer, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o mais benéfico.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de primeiro grau, que pugnou pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça
Cleber Pontes da Silva
, também opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000344-71.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON DALLA BERNARDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FLOR SANTOS - ES13779

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Wellington Dalla Bernardina contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público, condenando o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave, tipificada no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, e de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do mesmo diploma, em concurso material (art. 69 do CP), impondo-lhe as penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e 2 meses e 7 dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A defesa do réu, nas razões recursais, apresenta duas preliminares: a primeira, de nulidade por cerceamento de defesa decorrente de falhas na gravação audiovisual das oitivas das testemunhas Jair Dalla Bernardina e Leci de Souza Oliveira; a segunda, de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, defendendo a absolvição, seja por ausência de autoria, seja pela incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da infração de lesão grave para a forma leve, a exclusão da indenização civil, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação de regime mais benéfico e, ainda, o redimensionamento das penas impostas com base na alegada ausência de fundamentação na dosimetria.

As preliminares suscitadas não merecem acolhida.

Quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, alega-se que as gravações das oitivas das testemunhas Jair e Leci estariam inutilizáveis por apresentarem falhas no vídeo, comprometendo a avaliação da credibilidade dos depoimentos.

No entanto, a própria sentença enfrentou o tema ao registrar que “a gravação dos depoimentos apresenta falhas técnicas apenas no aspecto visual (vídeo), sendo plenamente audível todo o conteúdo proferido pelas referidas testemunhas. O áudio encontra-se claro e desprovido de ruídos que prejudiquem sua compreensão, permitindo a análise dos elementos probatórios sem qualquer comprometimento da materialidade ou da identificação das partes envolvidas.”

Ademais, a defesa acompanhou pessoalmente os atos, o que afasta qualquer alegação de prejuízo concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a configuração da nulidade processual, é necessária a demonstração de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

No caso, o áudio está intacto, a defesa acompanhou a instrução e não se demonstra efetiva impossibilidade de exercício do contraditório.

Logo, ausente o prejuízo, a nulidade não se configura.

No que toca à alegação de ausência de fundamentação da sentença, igualmente não procede.

O
decisum
impugnado analisou o conjunto probatório de forma fundamentada, destacando, inclusive, os depoimentos prestados em juízo, os laudos periciais e os elementos de prova que conduziram ao juízo de condenação.

Embora a defesa alegue que não houve menção precisa aos trechos de mídia nos quais constariam as ameaças, tal exigência não encontra respaldo legal.

O magistrado não está obrigado a transcrever trechos específicos das provas audiovisuais, bastando a indicação suficiente dos elementos que formaram sua convicção.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside na autoria e na tipificação da conduta, em especial quanto à qualificadora da lesão corporal grave.

Conforme narrado na denúncia, e confirmado nos autos, no dia 08 de maio de 2021, por volta das 21h30, no Edifício Kairós, bairro Marista, Colatina, o réu, após ser advertido sobre o uso indevido de vagas de garagem pela vítima, desferiu-lhe violento soco na orelha esquerda, provocando-lhe perfuração timpânica e consequente incapacidade laboral superior a trinta dias. Após a agressão, também teria ameaçado a vítima de morte.

A materialidade foi amparada por boletim de ocorrência, laudo pericial e declarações testemunhais colhidas em juízo.

O depoimento da vítima Wesley Nonato Nobre foi claro, firme e coerente.

Declarou que, ao advertir o pai do réu sobre a irregularidade, foi surpreendido pelo acusado, que, embriagado, o agrediu pelas costas:

“Neste momento o réu o atingiu com uma sequência de socos, incluindo um soco no ouvido. Afirmou que o soco foi tão forte que perfurou o seu tímpano.”

Acrescentou que ficou atordoado e não conseguiu reagir, tendo sua esposa, filha e genro contido o agressor.

O relato é corroborado por Bruna Cassaro Rossi Nobre, esposa da vítima, que presenciou o fato e afirmou:

“No instante em que chegou à garagem viu o réu golpeando a vítima com um soco na região da orelha. Contou que todos os presentes tentaram segurar o réu.”

Confirmou, ainda, que o réu, mesmo após ser contido, proferiu diversas ameaças graves contra a vítima.

Gustavo Silveira, genro da vítima, apesar de ter chegado logo após a agressão, afirmou de forma categórica:

“Ouvi WELLINGTON dizer que mataria Wesley de qualquer jeito.”

Esses depoimentos encontram respaldo no laudo pericial que atesta a perfuração timpânica, caracterizando lesão de natureza grave, nos termos do artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

A tese de legítima defesa de terceiro, invocada pela defesa, não encontra respaldo no conjunto fático-probatório.

Nenhuma testemunha confirmou que a vítima teria agido com agressividade ou oferecido perigo real ao pai do réu. Ao contrário, os relatos apontam que a vítima mantinha postura pacífica, tendo, inclusive, dado as costas ao réu no momento da agressão.

No que diz respeito ao pedido de desclassificação da lesão grave para lesão leve, também não merece guarida.

O laudo pericial é contundente ao apontar a gravidade da lesão e sua repercussão funcional, afastando qualquer dúvida quanto à tipificação correta da conduta.

Também não há margem para acolhimento do pedido absolutório quanto ao crime de ameaça.

Os testemunhos são convergentes e confirmam que o réu proferiu ameaças sérias e reiteradas, com conteúdo inequívoco de intimidação, especialmente a frase “vou te matar de qualquer jeito”.

A defesa, ainda, postula o redimensionamento da pena, alegando que a dosimetria carece de fundamentação adequada.

No entanto, ao examinar a sentença, verifica-se que a dosagem da pena foi realizada em estrita observância ao critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, com fundamentação idônea.

Na primeira fase, o magistrado analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP.

Quanto ao crime de lesão corporal grave, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 2 anos e 6 meses de reclusão, considerando, negativamente, a culpabilidade do réu, descrita como intensa, dada a agressão que atingiu inclusive terceiros que buscavam apaziguar a briga. Também houve a valoração negativa da conduta social diante do comportamento desajustado em não cumprir as regras de convivência impostas pelo condomínio e os motivos entendidos como desfavoráveis, diante da repercussão violenta após ter sido repreendido por descumprir as regras estabelecidas.

Assim, extrai-se que a fundamentação é idônea e o
quantum
se mostra proporcional e adequado, não merecendo retoques.

No que se refere ao crime de ameaça, a pena-base foi fixada em 2 meses e 7 dias de detenção, igualmente acima do mínimo, mediante a valoração negativa dos vetores da conduta social e dos motivos, com base na mesma fundamentação anteriormente mencionada e cuja idoneidade já foi confirmada

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da indenização civil, entendo que razão assiste à defesa. Conforme se depreende do caderno processual, em especial da denúncia, apesar do requerimento formulado, não houve indicação do valor, a fim de garantir a direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima. 2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito. 3 . O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos.4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral).II . Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória.III. Razões de decidir 6 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.
7.
No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido
. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1 .952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09 .11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025 . (STJ - AgRg no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso, afastando apenas a indenização por danos morais fixada na sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para [...]

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.